Tribunal: STF
Processo: AO 2775
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Célia Maria Lino Rodrigues em face, inicialmente, do Estado do Espírito Santo, objetivando a manutenção da Autora na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo regulado pelo Edital 1/2013.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo sido autuada como Ação Ordinária 0003392-30.2016.8.08.0020, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “e) no mérito, a procedência da presente ação ordinária para que seja reconhecido e declarado o direito da autora de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e a declarar o direito da mesma de ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF.



    f) subsidiariamente, a declaração da autora em permanecer sob a titularidade do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF.”



    A Autora narra que “com o objetivo de adimplir a decisão deste Conselho Nacional de Justiça, consubstanciada na Resolução n.º 80 do CNJ, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou o Ato n.º 1.047/10 e posteriormente publicou o Edital n.º 01/2013”.



    Sustenta que “muitos antes disso, ou seja, em 2004, a autora, foi efetivada, através do Ato nº 865/89, da lavra do Exmo. Sr. Presidente do E. TJES, em vista do que consta do Processo nº 100000024990 do E. Conselho da Magistratura Estadual, na titularidade do cargo de Oficial do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância”.



    Ressalta que “antes da edição da mencionada Resolução n.º 80 do CNJ, por conta da instauração dos PCA’s n.ºs 200810000006974 e 200810000008855, o autor impetrou Mandado de Segurança, tombado sob o n.º 27.571, em tramitação no Excelso STF, visando única e exclusivamente assegurar-lhe o devido processo legal com as garantias do contraditório e ampla defesa, o que por si só, não tem o condão de desnaturar a sua efetivação como Oficial do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância”. 



    Considera que “a causa petendi deduzida nesta ação cinge-se ao fato de que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, permissa vênia, equivocadamente incluiu o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância, cuja titularidade pertence ao autor, na lista de serventias aptas para provimento por concurso público, conforme Edital n.º 01/2013, inexistindo qualquer decisão, seja do CNJ no bojo dos PCA’s n.ºs 200810000006974 e 200810000008855, seja emanada pela Excelsa Corte”.



    Afirma que “a equivocada inclusão do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância, cuja titularidade pertence ao autor, na lista de serventias aptas para provimento por concurso público, conforme Edital n. 01/2013, encontra-se em rota de colisão com o que já fora decidido pelo CNJ como pelo STF”.



    Alega que “a Eminente Ministra Relatora, através das decisões monocráticas proferidas nos autos dos MS nº 27.571 e 27.579, e posteriormente ratificada pela 1ª Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, não obstante a denegação dos mandamus, além de destacar o caráter genérico dos Procedimentos de Controle Administrativo do CNJ, evidenciou a necessidade da Corte Estadual verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, em seu próprio recinto, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental”.



    Assim, considera que “em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, albergados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a desconstituição da delegação pressupõe a instauração de procedimento específico para verificação individual de cada serventia extrajudicial, no âmbito exclusivo do TJ/ES que declara, E TAL AINDA NÃO OCORRERA”. 



    Argumenta que “enquanto não transitar em julgado o MS n.º 25.571, em tramitação no E. STF, que se encontra pendente de julgamento do recurso de embargos de declaração interposto, qualquer ato/decisão do E. TJ/ES com vistas a desconstituir a delegação outorgada à autora, não poderá a mesma ser considerada interina, uma vez que o art. 35, I, da Lei 8.935/94 exige o trânsito em julgado das decisões como pressuposto legal para implementação de medidas decorrentes da perda de delegação, e, como demonstrado pela autora, isso não ocorreu”.



    Em 23/11/2016, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí - TJES, indeferiu o pedido de liminar.



    Em seguida, a Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo – ACACES postulou sua admissão no processo na condição de assistente simples do Estado do Espírito Santo.



    Em 7/04/2017, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí – TJES determinou a intimação da Autora para atribuir à causa valor correto, bem como para recolher o valor remanescente das custas. Na mesma ocasião, deferiu-se o pedido de ingresso da ACACES na condição de assistente simples.



    Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, em que aponta, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, bem como a ocorrência da prescrição, já que a titularidade da Autora foi cassada pelo Ato 1.047/2010, da Presidência do TJES, publicado em 7/6/2010.



    No mérito, sustenta que o CNJ já analisou a situação da Autora de forma individualizada e tal “se deu no Pedido de Providência nº 0000584-14.2011.2.00.0000, que, embora tenha sido instaurado para avaliar a legalidade da delegação de diversas serventias extrajudiciais, efetuou decisão individualizada de cada uma delas”, de modo que “tendo o CNJ analisado a situação funcional do Autor, inclusive de forma individualizada, não cabia, nem cabe, ao Eg. TJES elaborar mais qualquer procedimento administrativo de avaliação”.



    Alega, ainda, que ocorreu a prescrição, pois “no caso da parte Autora, como visto, o ato administrativo que lhe garantia a titularidade do cartório fora extirpado do mundo jurídico desde o ano de 2010 (através do ATO nº 1.047/10). Acaso a parte Autora estivesse pleiteando a anulação deste ato administrativo, que cassou a titularidade do seu cartório, por certo que seu pedido seria possível, embora sua pretensão já estivesse prescrita”.



    A Autora apresentou emenda à inicial, retificando o valor atribuído à causa para R$ 358.723,45 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).



    Em 14/3/2018, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí - TJES declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos a uma das varas federais de Cachoeiro de Itapemirim/ES.



    Recebidos os autos na Justiça Federal, autuados sob o nº 0500304-46.2018.4.02.5002, o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES admitiu a retificação do valor atribuído à causa para R$ 358.723,45 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) e determinou a inclusão da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartórios do Espírito Santo – ACACES como assistente simples, bem como determinou a intimação da União para se manifestar sobre a pretensão veiculada no processo, sobretudo acerca de seu interesse em intervir na demanda.



    Por sua vez, a União manifestou interesse em ingressar nos autos.



    Em 02/10/2019, o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES determinou a citação da União.



    Em seguida, a Autora pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo o Juízo de origem intimado-a para comprovar a hipossuficiência de recursos.



    Em réplica, a Autora pleiteou a remessa dos autos a esta CORTE, por considerá-la competente para julgar as ações propostas contra o Conselho Nacional de Justiça.



    Em contestação, a União apontou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda. 



    No mérito, sustentou que “em razão da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da Constituição da República, impossível reconhecer a validade de ato proferido em 2004, de efetivação da autora no cargo sem a devida aprovação em concurso público exigido na norma constitucional”.



    Afirmou, ainda, que “a própria autora reconhece que perdeu a condição de titular da serventia por força de ato do CNJ, cuja juridicidade não se questiona na presente lide”, sendo “inúmeros os entendimentos da Suprema Corte em contrário ao pretendido pela autora”.



    Em alegações finais, as partes reiteraram os termos das manifestações anteriores.



    Em 06/12/2022, o o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES e a determinação nela contida. 



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central da autora consiste em ver declarado o seu direito de “permanecer sob a titularidade do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, 2ª Entrância até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”.



    Assim, a autora, em termos abstratos, ao direcionar sua pretensão contra o CNJ, requerendo, por via transversa, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, acaba por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que corrigiu o valor da causa, bem como a que indeferiu o pedido de medida liminar. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Espírito Santo e a União já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Afastada a decisão que apreciou o pedido de ingresso formulado pela Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartórios do Espírito Santo – ACACES, passo a apreciá-lo. 



    A requerente postula a admissão como assistente da parte ré, mas, no caso, a hipótese é de indeferimento do pedido, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável à autora, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros.



    A demanda versa sobre a situação individual e específica da parte autora em relação às determinações e efeitos da Resolução 80/2009 do CNJ. Com isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada na presente demanda não repercutirão na esfera jurídica da requerente.



    Cumpre destacar, ainda, que a parte autora apresentou pedido de assistência judiciária gratuita nos presentes autos, que não foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual passo a apreciá-lo. 



    No caso, a autora apresentou declaração de hipossuficiência, mas não constam dos autos quaisquer documentos que evidenciem o atendimento às determinações do juízo de origem, no sentido de que ela comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, embora intimada a fazê-lo por duas vezes.



    Logo, indefiro o pedido de concessão do benefício.



    Superadas todas essas questões, passo à análise da ação.



    No mérito, a Autora deduz, na realidade, duas pretensões. Na primeira, visa ao reconhecimento do direito de “ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”. Na segunda, busca permanecer sob a titularidade do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí, de modo que “seja reconhecido e declarado o direito da autora de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013”. 



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma das duas pretensões deduzidas pelo autor. 



    A primeira delas não comporta exame de mérito por óbice de natureza processual.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, inciso V, prevê que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos. 



    Em observância ao mencionado artigo, observa-se que, embora seja possível afirmar que a intenção final da Autora seja afastar o ato do Tribunal de Justiça que, em cumprimento à Resolução 80/CNJ, cessou os efeitos do Ato 865/1989 que a efetivou na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES, o pedido deduzido se delimita no reconhecimento do direito de ser submetida a processo administrativo prévio a ser instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para verificação de sua situação funcional.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão transitada em julgado em 18/05/2018, nos autos do Mandado de Segurança 0021643-59.2016.8.08.0000, no qual a Autora, impugnando decisão do Conselho da Magistratura do TJES, requereu que fosse instaurado “processo administrativo regular para verificação de sua situação funcional, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa, até julgamento final deste mandado de segurança”.



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem em acórdão assim ementado, no que interessa:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE OBJETIVAVA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM FINS DE DESCONSTITUIR AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO SE SUBMETERAM A CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DE QUE O CONSELHO DE MAGISTRATURA NÃO SERIA COMPETENTE PARA JULGAR O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REJEIÇÃO DE TAL ALEGAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS QUE DECORREU DE ATOS DO PRÓPRIO CONSELHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE DEVIDAMENTE INTIMADA ACERCA DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    […]



    5. A instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de cada serventia no âmbito estadual não se reputava obrigatório. Além disso, o CNJ efetivou uma análise individualizada das serventias anteriormente a determinação de desconstituição das mesmas. Outrossim, a situação referente às serventias extrajudiciais sem concurso público viola frontalmente a Constituição Federal, de forma que é possível ao Estado rever tal ato a qualquer momento, mesmo que sem a instauração de contraditório prévio (autotutela).



    6. ORDEM DENEGADA.”



    Deste cenário se infere que a pretensão deduzida pela parte autora, qual seja, a de que seja reconhecido o seu direito à instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de sua situação funcional, já foi submetida à análise do Poder Judiciário e por juízo competente, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no mandado de segurança que tramitou perante o TJES. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. 



    Em tal contexto, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito, sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à necessidade de instauração de processo administrativo para a verificação de sua situação funcional e, por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    No que concerne à segunda pretensão formulada pela autora, no sentido de sua manutenção na titularidade da serventia do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES, mas, agora, com base em alegada inobservância do que restou decidido por esta CORTE no julgamento do MS 27.571 e MS 27.579, ambos de relatoria da Min. ROSA WEBER, bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, na decisão proferida nos autos dos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, a qual que teria determinado a instauração de procedimento individualizado para a desconstituição das delegações concedidas sem a realização de concurso público, após o advento da Constituição de 1988, a ação não merece prosperar.



    Ao contrário do alegado pela autora, na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos dos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, não houve determinação expressa para que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotasse medidas para verificar a situação individual dos ocupantes de cada serventia, antes da desconstituição das delegações concedidas sem concurso público, conforme se observa da parte dispositiva do referido julgado:



    “Em razão do exposto, julgam parcialmente procedentes os pedidos constantes dos PCA nº 200810000006974 e 200810000008855, restando denegados ou prejudicados os demais, inclusive da ANOREG como terceira interessada, determinando:



    a) a desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sem a realização de concurso público, com base na Constituição de 1967 e também as delegações concedidas sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada.



    b) a instauração, de ofício, de procedimento administrativo para verificação da ocorrência de infração disciplinar com aplicação da sanção cabível, ficando, de imediato, proibido o funcionamento das sucursais do Cartório de Registro Civil das pessoas físicas e jurídicas, ‘Cartório Sarlo’, em que é titular RODRIGO SARLO ANTÔNIO;



    c) Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias (permuta direta entre titulares) de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal.



    d) inclusão, no próximo concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, imediatamente após o cumprimento do disposto no item ‘a’ acima, das serventias que terão sua vacância declarada após a desconstituição dos atos de nomeação referidos nesta decisão, em observância ao prazo legal de 6 (seis) meses, como forma de cumprimento do princípio constitucional da eficiência administrativa.”



    Como visto, os procedimentos de controle administrativo não se dirigiram à desconstituição de situações jurídicas específicas, salvo as referentes a dois delegatários nominalmente identificados na parte dispositiva do voto, em face dos quais foram identificados problemas diversos, não relacionados, simplesmente, à constitucionalidade da delegação de serventia extrajudicial sem concurso público na vigência da Constituição de 1988.



    Por fim, nem se diga que o direito ao contraditório por procedimento administrativo próprio foi resguardado à autora por decisão proferida nos autos do MS 27.571 e MS 27.579, ambos de relatoria da Min. ROSA WEBER, tendo em vista que nos referidos mandamus foram proferidas decisões denegando a ordem, inexistindo, portanto, qualquer reconhecimento de direito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita; 



    b) INDEFIRO o pedido de ingresso como assistente simples, formulado pela Acaces - Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo.



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015, em relação ao pedido da autora de ver declarado o seu direito a ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015; e



    c) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido de que seja reconhecido o direito da Autora à manutenção na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital 1/2013.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o valor da causa foi fixado em R$ 358.723,45 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), que, atualizado monetariamente pelo IPCA-E de 11/2016 até 06/2023 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 503.336,85 (quinhentos e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 50.333,68 (cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de agosto de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente